Tribunal: TJMMG
Processo: 2000139-45.2024.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000139-45.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 04/09/2025 Publicação: 17/09/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC) – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao inconformismo da parte com o resultado do julgamento. - O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões relativas à repercussão da absolvição criminal fundada na inexistência do fato na esfera administrativa, reconhecendo a exceção à regra da independência entre as instâncias, em conformidade com o art. 935 do Código Civil e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. - O controle jurisdicional do Processo Administrativo-Disciplinar restringiu-se à legalidade do ato administrativo, em especial ao vício de motivação, não havendo incursão no mérito administrativo. - A oposição dos embargos é suficiente para efeito de prequestionamento, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC. - Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar o recurso de embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão da Segunda Câmara, que, à unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada pelo ora embargante e, no mérito, também à unanimidade, deu provimento ao recurso, para anular o ato administrativo-disciplinar exarado pelo comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 107.238/23 – CPM (Evento 39). Inconformado, o embargante sustenta que o acórdão impugnado incorreu em omissões e contradições, além de não enfrentar adequadamente pontos essenciais suscitados em suas contrarrazões. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Alega que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar dois pontos fundamentais. O primeiro refere-se à independência entre as esferas penal e administrativa, destacando que a absolvição criminal não vincula automaticamente a seara administrativa, sendo admissível a aplicação de sanções disciplinares em hipóteses de falta residual, nos termos da Súmula n. 18 do Supremo Tribunal Federal (STF), do art. 540 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA) e de precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O segundo ponto de omissão diz respeito ao controle jurisdicional limitado à legalidade, alegando que o acórdão foi além desses limites, anulando o ato administrativo por vício de motivação, em verdadeiro reexame do mérito, em afronta à Súmula n. 665 do STJ. Além das omissões, o embargante aponta contradições na decisão. Afirma que, embora o acórdão reconheça, em diversas passagens, a independência entre as esferas administrativa e penal, aplicou efeito vinculante à absolvição criminal, para invalidar a conclusão administrativa, sem distinguir as hipóteses de absolvição por inexistência do fato daquelas em que se admite a apuração de falta residual de natureza disciplinar. Aponta, ainda, que a decisão reconhece ser cabível a remessa do PAD ao Tribunal, para formação do Conselho de Justificação em caso de procedência das acusações, mas, contraditoriamente, anulou o ato administrativo, desconsiderando que o comandante-geral havia apenas arquivado o PAD, em observância ao art. 540 do MAPPA, sem propor a perda do posto e da patente. Ao final, requer o prequestionamento expresso dos seguintes dispositivos e enunciados: arts. 1.022, 485, inciso VI, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC); Súmulas Vinculantes ns. 5 e 18 do STF; e Súmulas ns. 641 e 665 do STJ. Alega que a omissão, se não sanada, configurará negativa de prestação jurisdicional, em afronta ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República (CR), e aos artigos 489, § 1º, e 1.022, ambos do CPC (Evento 45). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. O Estado de Minas Gerais sustenta que o acórdão proferido por esta Segunda Câmara incorreu em omissões e contradições, por não enfrentar questões atinentes à independência entre as esferas penal e administrativa e aos limites do controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), além de ter aplicado, de forma equivocada, os efeitos da absolvição criminal na esfera administrativa. Não assiste razão ao embargante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida ou ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento. A propósito, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no MS 25.432/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020) (Destaca-se) No caso concreto, o acórdão embargado examinou, de forma expressa e fundamentada, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia. Reconheceu-se, de modo inequívoco, que a absolvição criminal do apelante, fundada na inexistência do fato, repercute diretamente na esfera administrativa, impondo à Administração Militar a observância da decisão judicial, em razão do efeito vinculante que dela decorre. Tal conclusão encontra amparo não apenas no art. 935 do Código Civil, mas também em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do STJ, expressamente citada no voto. Assim, não há omissão quanto à independência das instâncias. O acórdão foi claro ao assentar que, embora essa independência seja a regra, abre-se exceção quando a absolvição penal se fundamenta na inexistência do fato ou na negativa de autoria, hipótese que se verifica nos autos. Por essa razão, também não se configura a alegada contradição, pois a decisão embargada não afastou a autonomia das esferas, mas apenas aplicou a ressalva legal e jurisprudencialmente reconhecida. Registre-se, ademais, que, se a Administração tivesse efetivamente identificado falta disciplinar residual ao crime de comércio ilegal de arma de fogo, como alega o embargante, não haveria óbice para opinar pela aplicação da sanção de perda da graduação e determinar a remessa do PAD a este Tribunal, para fins de instauração do Conselho de Justificação, o que não ocorreu. Do mesmo modo, não procede a alegação de omissão quanto aos limites do controle jurisdicional. O acórdão não adentrou no mérito administrativo, mas limitou-se a aferir a legalidade do ato praticado pelo comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, o qual, de forma contraditória, julgou procedentes as acusações imputadas ao militar ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 mesmo tempo em que determinou o arquivamento do procedimento, não obstante a absolvição criminal transitada em julgado pela inexistência dos fatos. O vício identificado foi de motivação, matéria que se insere precisamente no âmbito da legalidade sujeito à apreciação do Poder Judiciário. Não se verifica, portanto, omissão ou contradição a ser sanada. O que pretende o embargante é rediscutir o mérito da causa, o que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração. Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que a mera oposição dos aclaratórios é suficiente para atender à exigência legal, ainda que rejeitados, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC. Desde a entrada em vigor do CPC/2015, basta que a parte suscite a matéria nas razões dos embargos para que os elementos nela trazidos se considerem incluídos no acórdão para esse fim, operando-se o denominado “prequestionamento ficto”. Veja-se: Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Diante do exposto, rejeito o recurso de embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de setembro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator